Tribunal: TJMT
Processo: 0000042-72.2014.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000042-72.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SIDNEY DE LOURDES JESUS - CPF: 495.473.131-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO – PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA -
RECURSO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIDO.

1. Havendo duas sentenças proferidas nos autos, impõe-se a anulação da segunda, considerando que após a prolação da sentença opera-se para o magistrado a preclusão, podendo alterar a decisão somente nos termos especificados do art. 494 do CPC.

2. “O Recurso interposto após o transcurso do prazo legalmente previsto para o ato sequer é capaz de ultrapassar a barreira da admissibilidade, haja vista a temporalidade ser pressuposto processual que, não preenchido, torna o não conhecimento medida impositiva.” (N.U 0000839-91.2009.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021).

3. Recurso intempestivo, não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

SIDNEY DE LOURDES JESUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação ordinária no 0000042-72.2014.811.0003 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e, atualmente, em fase de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero” e julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega, preliminarmente, a necessidade de reforma da sentença em decorrência da perda do objeto, uma vez que havia decisão transitada em julgado.

No mérito, defende que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o juízo de origem agiu de forma inconstitucional, cerceando a defesa do requerente, pois baseou-se em Recurso Extraordinário que determinou a apuração de diferenças devidas à titulo de URV, a serem apuradas em liquidação de sentença, que sequer foram apuradas.

Diz que o Juízo de origem deveria determinar a liquidação de sentença nos termos do RE no 561.836/RN, o que não o fez.

Destaca que o entendimento exteriorizado na ADI no 4.797 foi superado no julgamento da ADI no 2.323-MC/DF e no ADI no 2.321/DF, que foi reconhecido pela Suprema Corte.

Pontua que o Juiz
a quo
ao prolatar a sua decisão de extinção do cumprimento de sentença equivocou-se, uma vez que as Leis Estaduais, nas quais o requerido fundamenta seu pedido, na verdade se trata de reajuste salarial.

Afirma que diante do teor das Leis Estaduais anexadas aos autos, restou verificado que não houve reestruturação, e sim reajuste salarial, devendo ser apurado em liquidação de sentença o valor devido ao requerente.

Nesse desiderato, requer, preliminarmente, seja acolhida a perda do objeto da ação, haja vista decisão transitada em julgado, bem como seja determinada a imediata expedição do competente RPV em seu favor. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 107052499 pág. 13 a 28]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que nos autos da ação ordinária, atualmente, em fase de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero” e julgou extinto o processo.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade.

Explico.

O presente caso apresenta certa peculiaridade, uma vez que na data de 14/04/2017 foi proferida sentença pelo Magistrado Francisco Rogério Barros, a qual, extinguiu o processo em razão da “liquidação Zero”.

Ato contínuo, na data de 17/05/2017, a parte Requerente/Apelante peticionou nos autos chamando o feito à ordem, buscando revogar a sentença proferida, vez que não observou os ditames legais, já que havia decisão transitada em julgado, que homologou os cálculos apresentados. Ao final requereu a reconsideração da decisão, com a expedição imediata dos competentes RPVs em favor do Exequente e de seus advogados. [id. 107052495 – pág. 25 a 26]

Certificou-se que a sentença extintiva de 17/04/2017, foi disponibilizada no DJE no 10014, de 09/05/207 e publicação no dia 10/05/2017. [id. 107052495 – pág. 27]

O ente estadual, na data de 27/06/2017, manifestou nos autos consignando que
“de acordo com nosso sistema legal, as sentenças são atacadas através da apelação, e não por simples petição. Por este motivo, a decisão que julgou o cumprimento/liquidação de sentença transitou em julgado para o autor
”. [id. 107052495 – pág. 28 a 39 e 107052497 – pág. 01 a 03]

A parte Exequente/apelante manifestou-se, novamente, nos autos, pugnando pela análise da petição de id. 107052495 – pág. 25 a 26.

Sobreveio nova sentença, proferida pelo Juiz Wagner Plaza Machado Junior, na data de 06/09/2017, que considerou a recomposição dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, extinguindo o cumprimento e liquidação de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Da segunda sentença, a parte Exequente interpôs recurso de Apelação.

Ora, nos termos artigo 494 do CPC a sentença, após prolatada pelo magistrado, somente pode ser alterada pelas condições ali elencadas:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para Ihe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou Ihe retificar erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Nesse diapasão, após o momento de proferida a sentença, e publicada, se opera a preclusão para o juiz, não sendo possível a alteração de seu conteúdo pelo magistrado que a proferiu ou por outro magistrado a não ser nos casos acima mencionados.

Desta forma, constando duas sentenças no mesmo processo, a segunda deve ser declarada nula.

Desse modo, considerando que o art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Conforme se extrai dos autos, a primeira sentença foi proferida na data de 17/04/2017, sendo publicada em 10/05/2017.

O protocolo do recurso somente ocorreu em 29/09/2017, ou seja, após o decurso do prazo recursal.

Logo, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REQUISITOS RECURSAIS EXTRÍNSECOS - NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso interposto após o transcurso do prazo legalmente previsto para o ato sequer é capaz de ultrapassar a barreira da admissibilidade, haja vista a temporalidade ser pressuposto processual que, não preenchido, torna o não conhecimento medida impositiva.

(N.U 0000839-91.2009.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso.

Recurso não provido.

(N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Não obstante a isso, importante consignar que o pedido de reconsideração da parte Exequente em id. id. 107052495 – pág. 25 a 26 não possui previsão legal, ou seja, a sentença somente poderá ser alterada, em regra, através do recurso processual cabível, a exemplo da apelação e dos embargos de declaração, ou ainda, para correção de erros materiais, nos termos do art. 494, do CPC.

Logo, tal pedido não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ANALISA PEDIDO DE LIMINAR – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO –

AUSÊNCIA DE INTERRPUÇÃO E SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – PRAZO QUE COMEÇA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL CUJA REFORMA SE PRETENDE EM GRAU RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal,
o qual começa contar a partir da intimação do primeiro pronunciamento judicial cuja reforma se pretende em grau recursal.

2. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

(N.U 1011184-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) [destaquei]

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, uma vez que intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022